Tribunal: TJDFT
Processo: 0005085-68.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005085-68.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANDRE LUIZ SANTOS GOMES DE LIMA, FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DE SOUSA, JOAO BOSCO DE ARAUJO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir os pedidos de habilitação formulados nos IDs 24827790 e 24827805, referente aos direitos creditícios pertencentes aos credores JOAO BOSCO DE ARAUJO e FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DE SOUZA respectivamente, intime-se a cessionária requerente CIATOY BRINQUEDOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Ademais, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24352848, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ANDRE LUIZ SANTOS GOMES DE LIMA, intime-se a cessionária requerente UNIDROGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração outorgada ao advogado. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac